Tribunal: TJES
Processo: 0028270-08.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028270-08.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028270-08.2011.8.08.0048

APELANTE:
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

APELADO:
BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO ITAULEASING S.A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, porquanto o juízo singular apontou que não analisaria tarifas que não encontram resguardo na relação contratual. Entretanto, aponta que a cobrança de serviço de terceiro possui previsão contratual, caracterizando, assim,
error in procedendo.

No mérito propriamente, sustenta:
(i)
a ilegalidade da cobrança de tarifa de serviços de terceiro, uma vez que não especificada a contraprestação;
(ii)
o contrato é nulo, na medida em que ininteligível e
(iii)
a ilegalidade das cobranças de TAC e TEC no contrato
.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028270-08.2011.8.08.0048

APELANTE:
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

APELADO:
BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Consoante relatado, em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do apelo, uma vez que não observado o princípio da dialeticidade recursal.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores entraves, que os termos do recurso são suficientes para contrapor os termos da sentença, delimitando o objeto recursal e viabilizando o exercício da ampla defesa pela parte recorrida. Assim,
REJEITO
a preliminar.
É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028270-08.2011.8.08.0048

APELANTE:
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

APELADO:
BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO ITAULEASING S.A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, porquanto o juízo singular apontou que não analisaria tarifas que não encontram resguardo na relação contratual. Entretanto, aponta que a cobrança de serviço de terceiro possui previsão contratual, caracterizando, assim,
error in procedendo.

No mérito propriamente, sustenta:
(i)
a ilegalidade da cobrança de tarifa de serviços de terceiro, uma vez que não especificada a contraprestação;
(ii)
o contrato é nulo, na medida em que ininteligível e
(iii)
a ilegalidade das cobranças de TAC e TEC no contrato
.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal, embora o autor alegue que no contrato em cotejo exista previsão da cobrança de serviço de terceiro, em detida análise da petição inicial, observo que tal tese não fora abordada em seu corpo.

É dizer, sustenta o autor, em suma, a descaracterização do contrato de leasing, a incidência do CDC, a taxa de abertura de cadastro e despesas com boletos, a ocorrência de onerosidade excessiva, juros capitalizados, a vedação de cláusulas abusivas, a multa pelo não fornecimento de contrato e a necessidade de repetição do indébito.

Assim, forçoso reconhecer que no bojo da petição inicial, a tese de ilegalidade da cobrança de serviços de terceiro não fora alegada, sendo certo que, a teor da pacífica jurisprudência pátria,

"nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Súmula n. 381/STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO GENÉRICO, SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico na ação revisional, pois cabe à mesma apontar onde residem as razões de seu inconformismo, já que o Julgador não pode decidir, de ofício, sobre a abusividade das cláusulas contratuais. 2. Inteligência da Súmula nº 381 do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 039160013684, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)

(...) III.
De acordo com a Súmula nº 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, razão pela qual não há que se acolher o pedido genérico de reconhecimento da abusividade indiscriminada de tarifas e taxas incidentes sobre o contrato
. IV. Reforma-se a sentença com o fito de limitar as prestações mensais ao percentual máximo consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor, na forma prevista na redação original do artigo 1º, §1º, da Lei 10.820/03, vigente à época da pactuação e inobservada pela instituição bancária, a qual deverá recalcular o débito mediante o aumento do número de prestações mensais, mantidos os demais termos da avença. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130040245, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Destarte, não observo o alegado
error in procedendo
, uma vez que o magistrado singular atuou dentro dos limites pleiteados na exordial, observando, inclusive, o princípio da congruência.

Superada tal questão, argumenta o apelante que o contrato é nulo, na medida em que ininteligível.

Ora, em análise do contrato (fls. 67 e seguintes), observo que o mesmo é satisfatoriamente claro, sendo, inclusive, elaborado dentro de um padrão adotado pela instituição bancária para outros contratantes (contrato de adesão).

Em que pese a possibilidade do Poder Judiciário analisar eventuais abusividades de cláusulas contratuais – desde que devidamente apontado pela parte interessada – não se revela razoável, em meu sentir, o consumidor, após anuir com os termos contratados, pugnar, de forma genérica, pela sua nulidade.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício que deve ser rejeitada
“
a alegação de que os contratos de empréstimo firmados entre as partes devem ser anulados por serem confusos porque não foi indicado em que pontos os contratos são obscuros e por não se verificar dificuldade na compreensão dos negócios firmados. Ademais, os instrumentos foram redigidos em fonte cujo tamanho é satisfatório para fim de compreensão”
(TJES, Classe: Apelação, 024140275876, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

Acerca da apontada ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC),
“o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam,
de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe 24-10-2013)”
(TJES, Classe: Apelação, 048169006540, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

Na espécie, entretanto, verifica-se que o contrato fora celebrado em
25/03/2008
, ou seja, antes da data mencionada no citado precedente, de forma a revelar a possibilidade de suas cobranças.

Diante do exposto, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade uma vez que a parte recorrente está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028270-08.2011.8.08.0048

APELANTE:
WELLISANIA BARBOSA PRATES DE ALCANTARA

APELADO:
BANCO ITAULEASING S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR – ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO CONTRATO – TESE REJEITADA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA TAC E TEC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observa-se, sem maiores entraves, que os termos do recurso são suficientes para contrapor os termos da sentença, delimitando o objeto recursal e viabilizando o exercício da ampla defesa pela parte recorrida. Preliminar rejeitada.

2.
Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico na ação revisional, pois cabe à mesma apontar onde residem as razões de seu inconformismo, já que o Julgador não pode decidir, de ofício, sobre a abusividade das cláusulas contratuais. (Súmula 381/STJ).

3.
“
A
alegação de que os contratos de empréstimo firmados entre as partes devem ser anulados por serem confusos porque não foi indicado em que pontos os contratos são obscuros e por não se verificar dificuldade na compreensão dos negócios firmados. Ademais, os instrumentos foram redigidos em fonte cujo tamanho é satisfatório para fim de compreensão”

(TJES, Classe: Apelação, 024140275876, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

4.
Acerca da apontada ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC),
“o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam,
de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008 (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe 24-10-2013)”
(TJES, Classe: Apelação, 048169006540, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

5.
Na espécie, entretanto, verifica-se que o contrato fora celebrado em 25/03/2008, ou seja, antes da data mencionada no citado precedente, de forma a revelar a possibilidade de suas cobranças.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.